Tribunal: TJDFT
Processo: 0705342-90.2025.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL. SENTENÇA DE REABILITAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal e 1o Juizado Especial Criminal de Planaltina, que deferiu o pedido de reabilitação criminal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O cerne da controvérsia cinge-se em verificar se o requerente preenche os requisitos para a reabilitação criminal (CP, arts. 93 e 94; CPP, art. 774).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preenchidos os requisitos legais dos arts. 93 e 94 do Código Penal e do art. 744 do Código de Processo Penal, deve ser confirmada a sentença que concedeu a reabilitação criminal ao requerente.
IV. DISPOSITIVO
4. Remessa necessária conhecida e não provida.